Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004674-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN - CPF: 110.585.698-48 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (PROCURADOR), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 921 do CPC elenca as hipóteses de suspensão do processo executivo, dentre as quais não está prevista a interposição de recurso.

Nos recursos aviados pelo executado não houve concessão de efeito suspensivo, não havendo óbice ao levantamento do alvará e prosseguimento do feito executivo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Gustavo Sant’Anna Cidin em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor de Banco Bradesco S.A., determinou a suspensão da expedição de alvará.

Inconformado, sustenta o agravante que não há óbice ao levantamento dos valores e prosseguimento da execução, pois o recurso manejado pelo banco não é dotado de efeito suspensivo. Menciona que a determinação de suspensão do levantamento é imotivada, uma vez que o pedido de levantamento do valor bloqueado foi anteriormente analisado pelo juízo e deferido. P
ugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, para que seja autorizada a expedição do alvará de levantamento.

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 124984675).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Gustavo Santanna Cidin requereu cumprimento de sentença em face de Banco Bradesco S.A. objetivando o pagamento da quantia de R$ 535.500,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais). Intimado, o executado permaneceu inerte, advindo o pedido do exequente de penhora através do Sistema BacenJud (id. 44710588, fls. 44/46).

O pedido foi deferido (id. 44710576, fl. 8), sendo a ordem cumprida parcialmente ante a insuficiência de recursos.

Diante disso, Banco Bradesco S.A. apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo juízo. Na mesma oportunidade, foi autorizado o levantamento do valor bloqueado (id. 53656361, fl. 2).

Em seguida, o exequente manifestou pela penhora do valor remanescente (id. 55496312, fls. 1/4) e, o executado requereu o sobrestamento do feito informando quanto a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção.

Após, foi constado pelo juízo que os valores inicialmente bloqueados foram restituídos à conta bancária do executado, oportunidade que determinou a reiteração da ordem, logrando êxito no bloqueio da totalidade do débito exequendo (id. 58257567, fls. 1/14).

Banco Bradesco S.A. reiterou o pedido de suspensão da execução ante a interposição de recurso (id. 59119877) e, o exequente, diante da não concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo banco (Rai n.
1008012-71.2021, de minha relatoria), pugnou pela expedição de alvará de levantamento dos valores.

Diante dos pedidos, o d. magistrado determinou a conversão do bloqueio em penhora, autorizando o levantamento da quantia pelo exequente (id.
74851968, fls. 1/2).

Sobreveio a decisão de suspensão de expedição de alvará, determinando ao banco que, no prazo de 15 (quinze) dias, “
apresente o andamento atualizado obtido no Tribunal de Justiça acerca do Agravo de Instrumento interposto
” (id. 75532862).

Em face dessa decisão se insurge o agravante sustentando que não há óbice ao levantamento do alvará, uma vez que não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o d. magistrado de origem suspendeu o levantamento do alvará pelo exequente, determinando ao executado apresentar os andamentos processuais do Rai n.
1008012-71.2021, de minha relatoria
.

Em consulta ao referido recurso, nota-se que a tutela recursal vindicada pelo banco foi indeferida, sendo mantido o entendimento no Recurso de Agravo Interno e Embargos de Declaração, ao que colaciono ambas ementas, respectivamente:

“
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe
”. (Rai. n. 1008012-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.21)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
”. (Red 1008012-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 31.01.22)

Contra o v. acórdão, o agravado interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal e aguarda, atualmente, decurso de prazo. A decisão de inadmissão foi publicada em 29.04.22, conforme se infere do andamento processual.

Ora, convém pontuar que, e
m regra, o recurso especial não possui efeito suspensivo. Entretanto, a parte pode pleitear a sua atribuição, caso preencha os requisitos legais da medida, nos termos do §único, do art. 995, do CPC.

Já em relação ao agravo de instrumento,
para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Destarte, não consta em qualquer dos recursos manejados pelo agravado a concessão do efeito suspensivo ou o deferimento da tutela recursal, não havendo falar, também, em qualquer das hipóteses de suspensão da execução previstas no art. 921, do CPC, a ensejar a suspensão do feito na instância de origem.

Nesse cenário, de fato, não há óbice para liberação dos valores ao exequente. Ademais, também não há falar da necessidade de prestação de caução pelo agravante, mormente não se tratar de cumprimento provisório de sentença.

Convém pontuar que o agravante peleja há quase 03 anos pela satisfação do débito exequendo, não passando despercebido que, houve um primeiro bloqueio, o qual foi autorizado pelo juízo de origem o seu levantamento, contudo, restou impossibilitado pelo erro no sistema que ocasionou no estorno às contas bancárias do executado, ensejando na reiteração da ordem.

Portanto, por estes termos, tenho que a r. decisão agravada merece reforma para autorizar o levantamento do alvará pelo exequente.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022